Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708409-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DINAMICA COMERCIAL DE VIDROS LTDA - ME AGRAVADO: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dinâmica Comercial de Vidros Ltda. Me contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0702499-49.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a imissão da parte requerente na posse do imóvel situado na Rua 03 Norte, Lote 05, no Edifício Villa Grécia Studio, Bloco A, Unidade 408, 4o pavimento, Águas Claras – DF. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, a ação de imissão na posse tem como fundamento o domínio do bem, o que não se mostra comprovado no presente momento processual. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Relata a Agravante, em suma, que é a legítima proprietária do imóvel situado na Rua 3 Norte, Lote 5, Edifício Villa Grécia Studio, Bloco A, Unidade 408, Águas Claras, por ter celebrou contrato de promessa de compra e venda com a empresa Sólida Construções Ltda., na data 5 de agosto de 2009, antes da grave crise financeira que a levou à falência. Narra que foi constituída a Associação Villa Grécia a fim finalizar as obras, contudo, a Agravante nunca foi intimada a integrá-la e tampouco autorizou terceiro a assinar suas deliberações. Discorre que a Associação Villa Grécia entregou as chaves da sua unidade ao Agravado, em 18 de outubro de 2020. Aduz que adquiriu o imóvel quatro anos antes do Agravado, o que deve ser considerado para os efeitos imediatos da imissão na posse do imóvel. Ressalta que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial o fumus boni iuris. Salienta que reconhece a possibilidade de ter ocorrido a duplicidade da venda do citado imóvel e que caso o Agravado seja também proprietário, é necessário considerar que adquiriu o imóvel em momento posterior, o que ensejaria indenização no valor do imóvel, mas não o direito à posse. Registra que o periculum in mora também está presente, pois foi cerceada no seu direito de voto em questões importantes para a manutenção do seu patrimônio. Por fim, pede o efeito suspensivo ativo para a imissão da Agravante na posse do mencionado imóvel. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 24255975). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pretende a Agravante que seja antecipada a tutela recursal para determinar a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em seu favor. No entanto, não vislumbro a presença dos requisitos autorizativos da tutela recursal antecipada, pois não demonstrou a Agravante haver risco de lesão grave e de difícil reparação se aguardar o julgamento definitivo deste recurso. Da análise dos autos, verifica-se que o imóvel se encontra na posse do Agravado, desde outubro de 2020, o que evidencia que a situação descrita nos autos já se prolonga por tempo razoável, não justificando a urgência da medida antecipada pretendida. Ademais, como bem ressaltou o d. Magistrado a quo, a ação de imissão na posse não tem por fundamento a propriedade, de modo que deve ser aferido quem tem a melhor posse, que, no caso, é a do Agravado. Por fim, cumpre lembrar que a tutela de urgência exige alta probabilidade do direito afirmado pelo titular da ação, o que de fato não ocorre na espécie em exame. Com efeito, não se pode deferir o pleito da Agravante de imissão na posse do imóvel quando há questões a serem esclarecidas, o que só será possível depois de instaurado o contraditório. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, em cognição sumária, não detecto elementos de convicção suficientes para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora